Tribunal: TJDFT
Processo: 0732003-65.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0732003-65.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: FABIANA CORRÊA SANT ANNA AGRAVADAS: SCA-INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA, JCM - COMÉRCIO DE MÓVEIS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA. - ME, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO FABIANA CORRÊA SANT ANNA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que a decisão impugnada não pode obstar o prosseguimento do apelo, porquanto cabe ao STJ, com exclusividade, o exercício do juízo de admissibilidade, sob pena, de assim agindo, este Tribunal usurpar a competência da Corte cidadã. Sustenta que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração, restando caracterizada, segundo argumenta, negativa de prestação jurisdicional. Por fim, assevera que a tese recursal não demanda o revolvimento de cláusulas contratuais, nem de matéria de cunho fático-probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Em que pese a certidão de ID 28374003, constata-se que a agravada JCM – COMÉRCIO DE MÓVEIS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA ME também não apresentou, no prazo legal, as contrarrazões ao agravo em recurso especial, porquanto o expediente de ID 28366868 veio desacompanhado de qualquer manifestação processual. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018